Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-45.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-45.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, desproveu apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário. A embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais e
jurisprudência invocados, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão do acórdão quanto à aplicação dos
arts
. 421 do CC e 927 do CPC;

(
ii
) se seria necessária manifestação expressa sobre precedentes do STJ, especialmente o REsp 1.821.182/RS;

(
iii
) se a ausência de citação nominal a todos os dispositivos implica nulidade;

(
iv
) se há omissão apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
para viabilizar prequestionamento.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos de declaração exigem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2
. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada as questões jurídicas suscitadas, com base em prova documental e jurisprudência consolidada, inclusive mencionando expressamente o REsp 1.061.530/RS.

3
. A tese da abusividade dos juros foi enfrentada à luz do caso concreto, com referência à discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Bacen.

4
. A inexistência de menção nominal aos
arts
. 421 do CC e 927 do CPC não configura omissão, pois os fundamentos por eles tratados foram devidamente enfrentados no corpo da decisão.

5
. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco é meio hábil para forçar nova análise probatória.

6
. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que os dispositivos suscitados nos embargos, mesmo rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão, desde que a questão tenha sido enfrentada.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica por eles abrangida é devidamente enfrentada no acórdão.

2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da controvérsia já decidida, tampouco à revisão do julgamento sob o pretexto de omissões inexistentes.

3. Para fins de prequestionamento, os dispositivos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012; STJ, Súmulas 98, 211 e 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
des
proveu
o recurso interposto
pel
a
embargante
.

Sustenta a embargante
, em suma, que
o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar expressamente acerca de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados, indispensáveis à correta análise da controvérsia.

Alega a embargante que houve ausência de enfrentamento quanto à aplicação dos
arts
. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, segundo o qual a abusividade da taxa de juros contratada deve ser aferida em cada caso concreto, levando-se em conta variáveis como custo de captação de recursos, prazo e valor do financiamento, perfil de risco do cliente, garantias ofertadas, entre outros aspectos.

Aduz
que, ao analisar a questão exclusivamente sob a ótica do REsp 1.061.530/RS, o acórdão incorreu em omissão e contradição, resultando na manutenção equivocada da sentença.

Salienta,
ainda
,
que a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser parâmetro exclusivo para a caracterização de abusividade, uma vez que não considera a especificidade da clientela atendida pela instituição, de maior risco, nem as peculiaridades dos contratos firmados.

Ressalta, ademais, que o entendimento pacificado pelo STJ permite a cobrança de taxas de juros livremente pactuadas, afastando a fixação automática de abusividade pelo simples fato de superarem o patamar de 12% ao ano.

Invoca, para tanto, a aplicação das Súmulas 98 do STJ, 211 do STJ e 282 do STF, a fim de evidenciar que a interposição dos presentes
aclaratórios
se dá com notório propósito de prequestionamento, sob pena de preclusão e inadmissibilidade futura de recursos excepcionais.

Ao final, requer o acolhimento e provimento integral dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas e a devida manifestação sobre os dispositivos legais e precedentes indicados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores
.

Sem contrarrazões (ID 312962388).

O recurso é tempestivo
(ID
310772878
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto
da ementa a
seguir:

“
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Taxa superior à média de mercado. Restituição simples dos valores pagos a maior. Preliminares de ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido indenizatório, determinando a redução da taxa de juros remuneratórios para o patamar da média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior e distribuição proporcional das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem prova pericial; (
iii
) avaliar eventual inépcia da petição inicial por falta de indicação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso; (
iv
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato superam de forma abusiva a taxa média de mercado, autorizando revisão e restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A sentença contém fundamentação clara e suficiente, enfrentando todos os pontos relevantes e permitindo o controle recursal, inexistindo nulidade.

4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5. A petição inicial não é inepta quando delimita a cláusula impugnada, apresenta o contrato e especifica o valor incontroverso, atendendo ao art. 330, § 2º, do CPC.

6. É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando comprovada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pois tal discrepância rompe o equilíbrio contratual e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “É legítima a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade”. 2. “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental”. 3. “Não é inepta a petição inicial que identifica os encargos impugnados e apresenta elementos mínimos para compreensão da controvérsia”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 51, § 1º; CPC,
arts
. 330, § 2º, 370, parágrafo único, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula Vinculante 7; TJMT, Apelação Cível n. 1025090-35.2022.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Vice-Presidência, j. 19/05/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1022022-94.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão impugnado examinou exaustivamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo as teses suscitadas nas razões de apelação, que foram expressamente rebatidas ponto a ponto, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não desconsiderou a tese de que a aferição da abusividade de juros remuneratórios deve se pautar pelas peculiaridades do caso concreto.

De fato, essa diretriz foi acolhida no julgamento da apelação, porém, à luz da prova documental constante dos autos, especialmente do contrato bancário firmado entre as partes e dos extratos apresentados, restou caracterizada discrepância expressiva entre a taxa praticada e a média de mercado, em patamar superior a uma vez e meia a média divulgada pelo Bacen, o que justifica, de forma objetiva, a intervenção judicial para limitar os juros contratados.

Logo, a abusividade foi analisada à luz do caso concreto e das suas circunstâncias
: valor emprestado, número de parcelas, perfil contratual, ausência de garantias e inexistência de comprovação, pela instituição financeira, de que a taxa pactuada refletia, de fato, os riscos assumidos.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de mencionar expressamente os artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC, registre-se que não se exige do julgador a menção nominal a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria jurídica por eles abrangida tenha sido devidamente enfrentada na fundamentação.

No caso em apreço, o voto condutor do acórdão enfrentou com profundidade e coerência todos os fundamentos suscitados no recurso de apelação, com base em interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis ao contrato de consumo bancário.

Com efeito, o art. 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato, foi implicitamente considerado, uma vez que a revisão judicial da cláusula de juros teve por escopo reestabelecer o equilíbrio
contratual e afastar cláusula desproporcional, o que é a própria manifestação da função social no plano da execução do contrato.

Igualmente, o art. 927 do CPC, que trata da observância dos precedentes obrigatórios, não foi violado, pois o acórdão foi prolatado em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ, inclusive com referência expressa à Súmula 382/STJ.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
a
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, é
certo que os embargos de declaração podem ser utilizados com o propósito de prequestionamento, conforme orientação do
STJ (Súmula 98). No entanto, tal finalidade não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025